Tribunal: TJES
Processo: 5022048-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022048-92.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALEXANDRE ROCHA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente custodiado desde 04 de dezembro de 2025, após conversão da prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, e no art. 311, § 2º, III, ambos do Código Penal.

A impetração sustenta a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por alegada violação à ampla defesa na audiência de custódia. Alega ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, desproporcionalidade da medida, inexistência de violência ou grave ameaça e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além de condições pessoais favoráveis. Requer o relaxamento ou revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva; estabelecer se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto; e determinar se houve nulidade na audiência de custódia por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A hipótese de cabimento da prisão preventiva está configurada, nos termos do art. 313, I, do CPP, pois as penas máximas cominadas aos delitos imputados, somadas, superam quatro anos.

Estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme a documentação constante dos autos.

O
periculum libertatis
subsiste para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

O
modus operandi
revela maior periculosidade, pois o paciente foi preso em flagrante atuando como “batedor”, escoltando caminhão com registro de furto e placas adulteradas, tendo sido apreendido em seu veículo módulo utilizado para possibilitar ligação direta, o que evidencia sofisticação na empreitada criminosa.

A existência de outra ação penal por crime de receptação, com condenação, reforça o risco concreto de reiteração e a necessidade da segregação cautelar.

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não impedem a manutenção da prisão quando presentes os requisitos legais e evidenciada a gravidade concreta da conduta.

Demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, para resguardar a ordem pública.

Não se verifica nulidade na audiência de custódia, pois houve presença de defesa técnica e oportunidade de manifestação, sem demonstração de prejuízo concreto.

Eventual irregularidade na audiência de custódia é superada pela posterior decretação da prisão preventiva devidamente fundamentada, que constitui novo título apto a embasar a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180,
caput
, e 311, § 2º, III; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJES, HC 5000881-19.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, publ. 19/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5022048-92.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALEXANDRE ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: ANSELMO ATANASIO DE BRITO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALEXANDRE ROCHA DOS SANTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº
5003506-85.2025.8.08.0045
.

Aduz a inicial (id. 17566905) que o paciente se encontra custodiado desde
04 de dezembro de 2025
, após sua prisão em flagrante ter sido convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados no
artigo 180,
caput
(receptação), e no
artigo 311, § 2º, inciso III
(adulteração de sinal identificador de veículo automotor), ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, alegando violação à ampla defesa durante a audiência de custódia.

Alega, ainda, que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, argumentando a desproporcionalidade da medida e a ausência de violência ou grave ameaça na conduta imputada.

Argumenta, por sua vez, acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal
, bem como alega condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa.

Diante dos fundamentos expostos, o impetrante requer seja relaxada ou revogada a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que responda ao processo em liberdade, ainda que sob a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida em 10 de fevereiro de 2026, não havendo notícia, no presente feito, acerca de qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

[...]
In casu
, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que os preceitos secundários dos crimes pelos quais o paciente foi denunciado preveem penas privativas de liberdade máximas, somadas, superiores a 4 (quatro) anos.

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado e o risco de reiteração delitiva.

Nesse contexto, consta nos autos e nas informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente foi preso em flagrante atuando como “batedor”, conduzindo um veículo Fiat Argo para realizar a escolta de um caminhão com registro de furto e placas adulteradas, que era conduzido pelo corréu. Ademais, foi apreendido no interior do veículo do paciente um módulo veicular comumente utilizado em furtos para possibilitar a ligação direta, denotando sofisticação na empreitada criminosa.

De forma mais contundente, a decisão que decretou a custódia cautelar e as informações prestadas revelam especial periculosidade e risco de reiteração, pois o paciente já responde a outra ação penal pela prática de crime de receptação no Estado de Minas Gerais, possuindo condenação, circunstância que reforça a necessidade da segregação para evitar a reprodução de fatos criminosos análogos.

Desse modo, o
modus operandi
da conduta, envolvendo o
transporte interestadual
de veículo pesado produto de crime, mediante escolta e uso de dispositivos tecnológicos para adulteração/furto, somado ao histórico de envolvimento do paciente com delitos patrimoniais, evidenciam a periculosidade acentuada do agente e o risco real à ordem pública caso permaneça em liberdade, transcendendo a gravidade abstrata dos tipos penais.

Portanto, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir da prova pré-constituída carreada ao presente
mandamus
, entendo que a manutenção da custódia preventiva de
ALEXANDRE ROCHA DOS SANTOS
encontra-se devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos, tal qual exige a legislação vigente, devendo, neste momento embrionário, ser mantida a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Prosseguindo, no que concerne à alegação acerca da presença das condições pessoais favoráveis, tais como possuir primariedade e residência fixa, saliento que nossos Tribunais têm decidido, majoritariamente, que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu
, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no
artigo 319, do CPP
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim, quanto à alegada nulidade da audiência de custódia por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, verifico que tal pretensão não merece prosperar em sede de cognição sumária.

Isso porque, conforme se extrai do Termo de Audiência e das informações prestadas, o ato contou com a presença de defesa técnica constituída pelo paciente, tendo sido oportunizada a manifestação, não havendo demonstração imediata de prejuízo concreto que pudesse ensejar a nulidade absoluta do ato.

Ressalto que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo atuou, durante a referida audiência, na defesa do corréu Lucas Henrique Borges Vieira, enquanto o Dr. Anselmo Atanásio de Brito atuou na defesa do paciente, conforme consignado em ata (Id. 17644572).

Ademais, é cediço na jurisprudência pátria que eventual irregularidade na audiência de custódia fica superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, que constitui novo título a embasar a segregação cautelar. Nesse sentido:

[...]
A alegada nulidade na audiência de custódia não invalida a prisão preventiva, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que eventual irregularidade na prisão em flagrante resta superada pela decretação da segregação cautelar devidamente fundamentada
. [...] A eventual nulidade na audiência de custódia não invalida a prisão preventiva, desde que esta esteja devidamente fundamentada. [...] (TJES; HC 5000881-19.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 19/03/2025).

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 3 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)